Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000336-72.2021.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1000336-72.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTES: MAURO MARCIO DIAS CUNHA E EDNO DAMASCENA DE FARIAS
PACIENTE: DEYVID ALVES CARDOSO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DEYVID ALVES CARDOSO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos no 0002628-83.2020.8.11.0064), que o condenou pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado –art. 159, caput, c/c o art. 70 (duas vítimas), ambos do CP.
Os impetrantes narram que “o paciente foi denunciado, juntamente com Maikon e Kleber, por ter supostamente, na data de 18/03/2020, sequestrado as vítimas Regis Maxuel e Anaides Rodrigues”, para “obter vantagem de R$ 20.000,00 da vítima Marcos Weder, como condição do resgate”.
Asseveram que há nulidade do “reconhecimento feito na delegacia de polícia”, especialmente porque não fora observada a regra disposta no art. 226 do CPP, o que “contaminou e tornou nulo o reconhecimento posterior feito em Juízo, porque esse reconhecimento judicial também foi maculado pelo fato de as três supostas vítimas terem sido colocadas na mesma sala, juntas, no momento das inquirições e dos reconhecimentos”.
Alegam que “a nulidade do reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, onde apenas uma foto do paciente foi apresentada à suposta vítima Anaídes Rodrigues Lima, não é mera irregularidade, como quer fazer crer a autoridade apontada como coatora”.
Asseguram que uma das vítimas “deixou claro que não reconheceu o paciente na delegacia de polícia”.
Aduzem que, “embora tenha sido interposta a Apelação pela defesa do ora paciente”, os fundamentos contidos nesta impetração “não foram utilizados na Apelação”, a justificar o seu conhecimento e processamento.
Não há pedido liminar.
Ao final, requerem que, após a juntada das informações judiciais e do parecer ministerial, a ordem seja concedida “para declarar a nulidade da sentença e absolver o paciente, expedindo-se, consequentemente, seu Alvará de Soltura”.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que o paciente [preso durante toda a instrução] foi condenado, no dia 1o.9.2020, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.
O advogado constituído pelo paciente nos autos da ação penal interpôs recurso, requerendo: a) a nulidade absoluta da sentença, sob a assertiva de “quebra da incomunicabilidade de testemunhas/vítimas”; b) a desclassificação do delito de extorsão mediante sequestro para o crime previsto no art. 158, §3o, CP, “e, como consequência, o cumprimento da pena no regime semiaberto”; c) a “aplicação do art. 15 do CP, para considerar a desistência voluntária do apelante, ou o reconhecimento de circunstância atenuante, pela desistência voluntária, nos moldes do artigo 66 do Código Penal”.
O Ministério Público de primeiro grau ofereceu suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo paciente.
A Apelação Criminal interposta pelo paciente foi registrada sob o no 0002628-83.2020.8.11.0064 e distribuída a minha relatoria, em 11.1.2021, e, nesta data [21.1.2021], encontra-se na i. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após três dias da distribuição do recurso supracitado [em 14.1.2021], os impetrantes aviaram este Habeas Corpus, requerendo a absolvição do paciente, embora suscitando nulidades não levantadas nas razões recursais.
Não obstante, “a pretendida absolvição do paciente (...) é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus” (STJ, HC 531.431MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 09/12/2019).
Ademais, a impugnação da mesma sentença, de forma simultânea, por instrumentos jurídicos diversos – Habeas Corpus e Apelação Criminal –, ofende ao princípio da unirrecorribilidade.
Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:
“Contra sentença de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.” (HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)
Na verdade, os impetrantes tentam, por meio desta impetração, “aditar” as razões recursais. Todavia, “interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa” (STJ, HC 469.281/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 23/11/2018).
No mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e do TJMG:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS PELO ADVOGADO ENTÃO CONSTITUÍDO PELOS ACUSADOS. [...], ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS [...]. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação nos autos, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo.” (STJ, HC 368.744/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO - INCABIMENTO - AUTORIA COMPROVADA - PEÇA DE ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS - INCOGNIÇÃO E DESENTRANHAMENTO. [...]. Não se pode analisar peça de aditamento de razões recursais oferecida após o prazo de apresentação do próprio arrazoado, ante as preclusões consumativa e temporal, além de, no caso, ofensa ao devido processo legal e ao contraditório (uma vez que apresentada após o oferecimento das contrarrazões). Desentranhamento que se determina.” (TJMG, Apelação Criminal 1.0313.18.006009-4/001, Relator: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 12/02/2020)
De mais a mais, o recurso de Apelação Criminal – via processual adequada para a impugnação de sentença condenatória – possui efeito devolutivo e amplo, a possibilitar o Tribunal examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que submetem à ação penal.
Diante desse contexto, havendo recurso de Apelação Criminal em processamento, torna-se inviável o conhecimento desta impetração.
Com essas considerações, JULGO EXTINTO, monocraticamente, o presente habeas corpus, sem análise do mérito, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT.
Após as formalidades de praxe, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.